Tribunal: TJDFT
Processo: 0707559-55.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707559-55.2020.8.07.0014 RECORRENTE: WILSON MARTINS CAVALCANTE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. MOTIVO FÚTIL. RECURSO QUE DIFICULTA A DEFESA DA VÍTIMA. IMPRONÚNCIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. NÃO CONFIGURADAS MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. QUALIFICADORAS. MANUTENÇÃO. I – A pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, fundada na comprovação da materialidade da conduta e na existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, conforme as disposições do art. 413, caput e § 1o, do CPP. II – Havendo prova da materialidade e indícios de autoria, a acusação deve ser admitida e remetida ao Tribunal do Júri para que, no exercício da competência constitucional, decida sobre o mérito. III – Não restando demonstrado, de plano, a presença da excludente da legítima defesa, real ou putativa, ou a inexigibilidade de conduta diversa, não há como se acolher o pleito de absolvição sumária ou impronúncia. IV – A exclusão de qualquer qualificadora na primeira fase do Júri somente pode ocorrer quando estiver totalmente dissonante do acervo probatório, o que não se verifica na hipótese. V – Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 415, inciso IV, e 418, ambos do Código de Processo Penal, bem como 23, inciso II, e 25, ambos do Código Penal, ao argumento de que não pode ser pronunciado, porquanto entende que as provas colacionadas aos autos teriam demonstrado a ocorrência da legítima defesa, e que as qualificadoras relativas ao motivo fútil e ao recurso que dificultou a defesa da vítima se encontram dissonantes do conjunto probatório acostado aos autos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada contrariedade aos artigos 415, inciso IV, e 418, ambos do CPP, bem como 23, inciso II, e 25, ambos do CP, uma vez que restou assentado no acórdão combatido que “Nesse momento, não havendo prova segura de que o réu agiu em legítima defesa ou por inexigibilidade de conduta diversa, não se mostra possível o acolhimento das teses para absolvição ou impronúncia (...). Em relação às qualificadoras previstas nos incisos II e IV do § 2o do artigo 121 do Código Penal, consigno que estas foram noticiadas nos autos e não destoam das provas até então produzidas. Segundo o apurado até o momento, a tentativa de homicídio teria sido perpetrada por motivo fútil, consubstanciado em suposta discussão acerca da divisão de lanches. Há também indícios de que o delito foi praticado com emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que ela foi golpeada pelas costas. Assim, diante da possibilidade da configuração das mencionadas qualificadoras, elas devem ser submetidas à avaliação do Conselho de Sentença, pois conforme é cediço, o afastamento das qualificadoras, nesta fase do procedimento, só pode ocorrer quando manifestamente improcedentes, ou totalmente divorciadas do contexto fático-probatório” (ID 28603408). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Verificado que as qualificadoras não se mostram manifestamente improcedentes ou descabidas, pois baseadas em provas do processo, devidamente apontadas pelas instâncias a quo, compete ao Conselho de Sentença decidir, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri” (AgRg no AREsp 922.039/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 30/8/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1856163/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 19/8/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A027